Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-85.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a matrícula de criança em creche pública ou particular, às custas do ente público, sem especificar o período integral.
2. O primeiro recurso foi interposto pelo Distrito Federal, pleiteando a reforma da sentença para afastar a obrigação de matrícula e o custeio de instituição particular.
3. O segundo recurso foi interposto pela autora, requerendo a matrícula exclusivamente em período integral e a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública pelo critério da equidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula em creche deve ocorrer obrigatoriamente e em período integral; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal assegura o direito à educação infantil como direito fundamental, nos termos dos arts. 205, 208, IV e 6o da CF.
6. O STF, no Tema 548 da repercussão geral, reconhece o direito público subjetivo à oferta de creche pelo poder público, com aplicabilidade imediata.
7. A matrícula em período parcial não garante a efetividade do direito à educação, comprometendo o desenvolvimento da criança e a subsistência da responsável legal.
8. A jurisprudência do TJDFT reforça a obrigatoriedade da matrícula em período integral, com base na dignidade da pessoa humana e na efetividade das normas constitucionais.
9. A tese firmada no Tema 698/STF, sobre intervenção judicial em políticas públicas, não se aplica ao caso, por tratar de serviços de saúde.
10. A Defensoria Pública atuou como representante da parte vencedora, sendo devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1.002/STF.
11. Considerando o baixo valor da causa e a natureza cominatória da demanda, os honorários foram fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso do Distrito Federal e Remessa Necessária desprovidos. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento: "1. O direito à matrícula em creche pública deve ser garantido em período integral, como forma de efetivar o direito constitucional à educação infantil.
É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta integra a mesma Fazenda Pública da parte vencida, conforme o Tema 1.002/STF. Se irrisórios, deverão ser fixados por apreciação equitativa."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 205, 208, IV e 6o da Constituição Federal
Art. 53, V e 141, § 2o do ECA
Art. 85, §§ 2o e 8o; art. 86; art. 487, I; art. 1.012, §1o, V do CPC
Art. 29 e 31, III da LDB
Lei Complementar Distrital 744/2007
Jurisprudência relevante citada:
Tema 548/STF – RE 1008166
Tema 1.002/STF – RE 1.140.005/RJ
Acórdão 2044482 – TJDFT
Acórdão 1824888 – TJDFT
Acórdão 1842359 – TJDFT
Acórdão 1811369 – TJDFT
Acórdão 1806646 – TJDFT